Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 49449084), in verbis: I – RELATÓRIO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ISMAEL LUIZ VALADÃO, ANA MARIA BENTO BEZERRA, MANOEL BARBOSA DA SILVA, MILTON ARRUDA DE MACEDO, GERALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, AURORA ALVES CAVALCANTE e FRANCISCO FRANSLEI ALVES DA COSTA em desfavor do DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF, CHEFE DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Alegam que são integrantes da carreira de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, que anteriormente compunham o quadro de empregados públicos da extinta Fundação Zoobotânica de Brasília. Destacam que, após a extinção da Fundação, passaram a compor os quadros da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI-DF. Relatam que foram surpreendidos com supressão significativa em suas remunerações, motivo pelo qual requereram esclarecimentos junto ao Departamento de Pessoal da SEAGRI-DF. Pontuam que o Departamento alegou não ter responsabilidade para com os aposentados, juntando pareceres que remetem ao exercício da autotutela administrativa para suprimir majoração automática das rubricas correspondentes aos planos Bresser e URP, quando da ocorrência de ampliação salarial e/ou escalonamento. Atestam que, ao receberem o reajuste da terceira parcela conferido pela Lei Distrital no 5.218/2013 e demais gratificações, receberam-nas sobre a totalidade dos vencimentos, incluindo as Rubricas Bresser e URP, conforme sempre foi feito. Argumentam que não se pode considerar VPNI as rubricas Bresser e URP, visto que não há lei em sentido estrito para configurá-las como tal, e que há contradição no parecer ao reconhecer a necessidade de lei em sentido estrito para configurá-las como VPNI. O pedido liminar foi indeferido na Decisão ID 148438035. A autoridade coatora DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF apresentou informações (ID 150421706), alegando que cabe ao IPREV proceder ao cumprimento de decisões judiciais com relação ao pagamento de servidores aposentados e pensionistas, não tendo qualquer ingerência sobre a forma de pagamento. Com relação ao mérito, destacou que, por meio da Decisão no 5.542/2017, o TCDF orientou a transformação das parcelas Bresser e URP em VPNI, contudo, a lei necessária ainda não foi aprovada. Destaca que, no que tange aos servidores ativos, foi feita a redução da remuneração com base em parecer da PGDF, que informou que as parcelas Brasser e URP estão vinculadas à remuneração, todavia, foram erroneamente vinculadas ao vencimento e, por isso, as rubricas foram majoradas automaticamente. O Distrito Federal requereu o ingresso no feito (ID 150439510), alegando que não há determinação judicial expressa de inclusão das parcelas Bresser e URP na base de cálculo de gratificações e posteriores aumentos salariais. Destaca que, a partir da transição, os impetrantes passaram a receber os valores salariais estabelecidos na nova carreira e que, apenas após a transição foi que houve reconhecimento pela justiça trabalhista do direito às reposições salariais da relação laboral anterior à transição. Pontua que, como as reposições se referem a período anterior à reposição, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira; motivo pelo qual é possível que a Administração retire as parcelas decorrentes do Plano Bresser e da URP do cálculo das vantagens. A autoridade coatora PRESIDENTE DO IPREV apresentou informações (ID 150474340), reiterando que as mudanças na folha de pagamento ocorreram em observância ao Parecer Jurídico SEI-GDF no 1055/2017 – PGDF/GAB/PRCON. A liminar foi deferida em sede recursal (ID 153281747) determinando que a autoridade coatora abstivesse de promover quaisquer descontos na remuneração dos impetrantes. A autoridade coatora CHEFE DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL apresentou informações (ID 156844066), destacando sua ilegitimidade passiva, visto que não tem poder decisório para a prática do ato questionado. No mérito, reiterou o parecer jurídico da PGDF. O Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção (ID 158460034). É o relatório. DECIDO. Acrescento que a sentença denegou a segurança. Irresignada, apelam os impetrantes. Em suas razões recursais (ID 49449089), os apelantes/impetrantes alegam omissão da sentença quanto à violação do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a supressão da remuneração ocorreu sem que fosse precedida de instrução processual com a comunicação aos servidores prejudicados. Sustentam a ilegalidade do ato apontado como coator, sob a alegação da imprescindibilidade de lei para configuração da VPNI como parcela remuneratória. Asseveram ofensa à coisa julgada material,, decorrente do acórdão que julgou o MS 07039878420178070018 e, ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal e à autoridade coatora “que se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração dos APELANTES, especialmente quanto a supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas, restabelecendo os valores ilegalmente suprimidos”. No mérito, propugnam pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo aos ID`s 49449090 e 49449091. Contrarrazões ao ID 49449094. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do artigo 1.012, §§ 1° e 4°, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença que revoga a tutela provisória poderá ser suspensa pelo Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários à suspensão dos efeitos da sentença apelada. Com efeito, a questão já foi anteriormente examinada por ocasião da análise da liminar requerida no AI 0710365-03.2023.8.07.0000, cujos fundamentos, por não identificar, em cognição sumária não exauriente, a sua superação, novamente ratifico como razão de decidir: (...) No caso, vislumbro a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada Isso porque, na hipótese, há indícios suficientes de que a supressão de parcela da remuneração dos agravantes/impetrantes foi efetivada por meio do exercício do poder de autotutela da Administração Pública sem, contudo, a observância da abertura do necessário processo administrativo, como o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos afetados, conforme estabelecido pelo artigo 178, da Lei Complementar no 840/2011. No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já fixou entendimento no sentido de que nos termos do artigo 90 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, somente por lei estrita é possível a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. Dessa forma, não se admite, por mero ato administrativo, a alteração do regime remuneratório do servidor público mediante a transformação, sem autorização legal, de verbas trabalhistas incorporadas aos seus vencimentos por decisão judicial transitada em julgado em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Ademais, a manutenção da vigência do ato apontado como coator representa evidente possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, visto tratar-se de supressão de verbas de natureza alimentar. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a restauração dos efeitos da liminar deferida nos autos do AI 0710365-03.2023.8.07.0000 é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar, para, nos termos do artigo 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil, suspender os efeitos da sentença apelada e, restaurando os efeitos da liminar deferida nos autos do AI 0710365-03.2023.8.07.0000, determinar à autoridade coatora e ao Distrito Federal que se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração dos apelantes/impetrantes, especialmente quanto a supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas, restabelecendo os valores ilegalmente suprimidos, até o final julgamento de mérito da presente apelação. Dou à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora